Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTADA. BENEFÍCIO REVOGADO. MÉRITO. SERVIDOR. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÕES. AFASTADAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido indenizatório;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato demonstrado pelo apelante, devendo o benefício ser revogado. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A Constituição Federal, por previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição aos órgãos públicos e a razoável duração do processo administrativo.
5. A lei no 9.784/99, aplicada ao processo administrativo no âmbito do Distrito Federal por força da lei distrital no 2.834/2001, estabelece o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, para a decisão em processo administrativo, finda a instrução.
6. No caso em análise, finalizada a instrução, a aposentadoria foi concedida em alguns dias. Considerando a complexidade do processo administrativo para concessão de aposentadoria, a necessidade de juntada de novos documentos pela autora, não é possível verificar o excesso de prazo para instrução do processo, conforme entendimento pacífico desta Corte.
7. Não estando configurada demora injustificada, ausente qualquer amparo legal para os pedidos indenizatórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, 99. CF, art. 5o, XXXIV, LXXVII e LXXIV. CLT, art. 790, §3o. LINDB, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025. lei no 9.784/99, art. 48 e 49. Lei Distrital no 2.834/2001.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1388706 da Relatoria do Desembargador Fabricio Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acórdão no 2004495 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1989478 da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. Acórdão no 1978015 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.